Tribunal: TJMT
Processo: 1018826-16.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por LUIZ CARLOS SANTI e MARIA APARECIDA LEMES contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Chapada dos Guimarães/MT, nos autos da Ação Reivindicatória da Posse c/c Pedido de Tutela Antecipada da Evidência e Reparação de Danos Materiais e Morais no 1001212-23.2019.8.11.0024, movida em desfavor de ANDRE VICTOR CAZONATO DE MELO, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteado pelos agravantes e determinou o recolhimento das custas e despesas processuais, em 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito.
Em resumo, alega que (i) para concessão da justiça gratuita não é necessário caráter de miserabilidade dos Requerentes/Agravantes, pois a simples afirmação da parte no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família já é suficiente, além dentre outros documentos que comprovam suas precárias situações financeiras; (ii) o Extrato bancário em nome da Autora Maria Aparecida Lemes aponta um saldo negativo de R$ 15.213,40, sendo que esta é casada com o Sro. Luiz Carlos Santi, também Autor e agravante, o qual não possui conta bancária e exerce profissão autônoma de mecânico, não obtendo renda fixa; (iii) o pedido foi devidamente instruído com documentos aptos a demonstrar claramente a hipossuficiência precária dos Agravantes.
Assim, requerem a concessão do efeito suspensivo ao recurso, determinando a tramitação da referida ação, sem a obrigatoriedade de efetuar preparo, pagamento de custas, despesas e demais consectários legais, para que seja reformada a decisão do Juízo a quo a fim de conceder os benefícios da Justiça Gratuita aos Agravantes.
Síntese necessária.
É caso regular processamento de agravo de instrumento porque, no caso, há perigo de dano a ausência da prestação jurisdicional, existindo presunção relativa do estado de necessidade dos agravantes, que somente poderia ser descaracterizado por meio de provas, já que, em tese, o não pagamento das custas processuais ensejaria o cancelamento da distribuição, segundo o prescrito em nosso comando processual civil.
Quanto o bastante.
Concedo o efeito ativo para, em consequência, determinar que o magistrado de piso dê andamento normal do feito, independentemente do pagamento das custas devidas, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações e outras que julgar pertinentes.
Intime-se o agravado para, querendo, no prazo legal, contrarrazoar (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.